Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702569-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COLELLA SANTA CRUZ, GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILLO FONTES CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos executados, FABIO COLELLA SANTA CRUZ e GUSTAVO CÂMARA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que deferiu o pedido do exequente e desconsiderou a personalidade jurídica da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., determinando que os bens particulares de propriedade dos agravantes respondam pelos débitos da empresa. Em suas razões recursais (ID 65384641), a parte agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a probabilidade do direito e o perigo de dano restaram suficientemente demonstrados nos autos, apontando o risco de sofrer constrição patrimonial de forma ilegal. Em síntese, os agravantes argumentam que a relação jurídica estabelecida pelas partes não é de consumo, uma vez que os requisitos estabelecidos pelo CDC não estão presentes no negócio realizado pelas partes, tratando-se de mero acordo comercial, que deve ser regido pelo Código Civil, motivo pelo qual o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, §5o do CDC não deve prevalecer. Defendem que a fundamentação jurídica da sentença não faz coisa julgada, desse modo, em que pese ter sido reconhecida a existência relação de consumo na fase de conhecimento, é possível a reanálise da questão em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Apontam que os requisitos estabelecidos pelo art. 50 do CC não estão presentes nos autos, alegando que o inadimplemento da empresa executada se deu por dificuldades relativas às suas atividades comerciais e não em razão de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo recolhido (ID 65384643). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante alega que a relação jurídica das partes não é de consumo, motivo pelo qual o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. não poderia estar fundamentado no art. 28, §5o do CDC. Além disso, sustenta que não restou comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial para sustentar a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, motivo pelo qual postula o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a sentença (ID 163900595 – autos de origem) reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e condenou a empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. a pagar para o autor o valor de R$ 1.294,30 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), pelos danos materiais provocados, considerando que utilizou o limite do cartão de crédito do requerente, sob a promessa de receber benefícios de milhagem, contudo, deixou de efetuar o pagamento das faturas de Junho e julho de 2022, o que restou mantido pelo acórdão n. 1780668, proferido pela 1a Turma Recursal (ID 182031937 – auto de origem). Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, neste momento de cognição sumária dos autos, não verifico a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, o que impede o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nesse quadrante, assim como consignado no acórdão que negou provimento ao recurso da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., a relação jurídica das partes é de consumo, atraindo as normas de proteção previstas no microssistema estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o intuito de investimento, ou a destinação dada à quantia obtida, por si só, não são suficientes para afastar a relação de consumo. Por esta razão, verificado que a personalidade jurídica da empresa tem causado obstáculos ao efetivo cumprimento da sentença proferido pelo Juízo de origem, mostra-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da executa, para que permitir que os bens dos sócios respondam pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, §5o do CDC, tendo em vista que as medidas coercitivas realizadas em nome da empresa devedora restaram infrutíferas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 22 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora